Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733772-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, MARCOS AURELIO LOPES DOMINGOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Promova a Secretaria da 1a Turma Criminal a retirada do processo da pauta de julgamento e, em seguida, a abertura de vista à Defesa dos acusados quanto aos documentos juntados nos IDs 73721293, 73721294, 73721295 e 73721296, pelo prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator